Tribunal: STF
Processo: ARE 933981
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO. CONTRATO CELEBRADO COM EMPRESA PARTICULAR. PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE SHOPPING CENTER NOS ARREDORES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO. PROCESSO DE LICITAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTROVÉRSIA QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NATUREZA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA INFRAERO. ARTIGO 173, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.